Tribunal: TJMT
Processo: 0016062-58.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0016062-58.2013.8.11.0041
RECORRENTES: BEATRIZ MARCELINO PIRES EMERICK E OUTROS
RECORRIDOS: JULIO EMERICK E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BEATRIZ MARCELINO PIRES EMERICK E OUTROS com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c’ da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 87531469):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente extinção da execução, deve o vencido/exequente suportar os ônus sucumbenciai”.- (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1002698-47.2021.8.11.0000, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 12/05/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 96353474.
As partes recorrentes alegam violação aos artigos 90 e 1.022, I, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que foram os recorridos/executados que deram causa à propositura do cumprimento de sentença, quando não pagaram os débitos do acordo entabulado entre as partes na data pactuada.
Asseveram que as parte recorridas reconheceram os débitos e realizaram os pagamentos só após a distribuição da ação, e desse modo devem arcar com o pagamento de honorários advocatícios.
Recurso tempestivo (id. 100168998)
Contrarrazões (id. 101440973)
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega violação ao artigo 90 do CPC sob a assertiva de que foram os recorridos/executados que deram causa a propositura do cumprimento de sentença, quando não pagaram os débitos do acordo entabulado do entre as partes na data pactuada
Asseveram que as parte recorridas reconheceram os débitos e realizaram os pagamentos só após a distribuição da ação, e desse modo devem arcar com o pagamento de honorários advocatícios.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp no 1.134.186/RS - Tema 409) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença, revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido”. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). (g.n)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“ (...) Na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente extinção da execução, deve o vencido/exequente suportar os ônus sucumbenciais.
(...) Com relação aos honorários, também assiste razão aos Executados\Apelantes, pois obtiveram êxito na impugnação oposta, pois, como visto, os Exequentes\Apelados tiveram os seus pedidos rejeitados.
Ademais, mesmo nos casos em que o Executado logra êxito de forma parcial, este faz jus a verba honorária. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso representativo de controvérsia REsp no 1.134.186-RS, entendeu que quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em parte, devem ser arbitrados honorários ao patrono do impugnante, senão vejamos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp n. 1.134.186-RS, Relator: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/08/2011, CE - CORTE ESPECIAL, DJe 21/10/2011). (id. 87531469)
(...) Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença, e acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença”. (Id. 87531469)
E, em recente decisão o STJ confirma este entendimento.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios ao executado/ impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado, o que, segundo o acórdão recorrido, ocorreu no presente caso. Precedentes.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021). (g.n)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os tribunais entenderam que em caso de acolhimento da impugnação com extinção do feito mediante sentença, revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias.
Quanto às demais controvérsias discutidas neste recurso, não foi encontrado nenhum outro afetado no Superior Tribunal de Justiça que se aplique a esta decisão, razão pela qual passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente não aponta de forma específica, individualizada e como ocorreu o suposto vício de omissão do acórdão recorrido, limitando-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” . (g.n)
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 409/STJ), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Em relação à alegada afronta ao artigo 1.022, II, do CPC, inadmito o recurso com base no art. 1.030, V, “a”, do CPC, diante do óbice sumular 284/STF.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça